Tribunal: TJMT
Processo: 0001883-69.2019.8.11.0022
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001883-69.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE VICTOR CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 064.036.991-05 (APELANTE), ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS - CPF: 054.464.961-32 (ADVOGADO), LEILANE DA SILVA GUSMAO - CPF: 056.504.731-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL

- SENTENÇA CONDENATÓRIA -

LEGÍTIMA DEFESA, DIREITO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, À SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA, SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA -
APELANTE NÃO SUBMETIDO A EXAME PERICIAL OU ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE EVENTUAL AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA PELA VÍTIMA - AGRESSÃO SUPOSTAMENTE INICIADA PELA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA -
CONDENAÇÃO MANTIDA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INAPLICABILIDADE - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - SUBSTITUIÇÃO
DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - INAPLICABILIDADE - DELITO EM AMBIENTE DOMÉSTICO - ENTENDIMENTO DO STJ - ERRO MATERIAL -
RECLUSÃO AO INVÉS DE DETENÇÃO - CORREÇÃO PELO TRIBUNAL -

ORIENTAÇÃO DO STJ - HONORÁRIOS - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA - MAJORAÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL - HO
NORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

O reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa exige
“a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto”
(TJMT, Ap nº 99680/2017).

M
ostra-se inviável a
substituição
da pena corporal por restritiva de direito
“em delitos de violência ou grave ameaça cometidos contra a mulher em ambiente doméstico”
(STJ, AgRg no REsp 1557673/MS)

“[...] não se aplicam os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995. O tema, inclusive, já está sumulado nesta Corte Superior, no enunciado 536, nessas letras: “A
suspensão condicional
do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.”
(STJ, AgRg no RHC nº 157.235/SC)

“O Tribunal a quo pode corrigir
erro
na
dosimetria
da pena aplicada em 1º Grau, sem precisar declarar a nulidade da referida sentença”
(STJ, REsp nº 943823/RS; TJMT, AP N.U 0001824-31.2012.8.11.0021).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a tabela de honorários organizada por Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não possui natureza vinculativa, mas sim de mera orientação, razão pela qual pode o juiz, observadas as particularidades do caso concreto, fixar valores diversos (REsp nº 1866108/PE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001883-69.2019.8.11.0022 - COMARCA
DE PEDRA PRETA

APELANTE(S): JOSÉ VICTOR CARDOSO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ VICTOR CARDOSO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (PJe N.U. 0001883-69.2019.8.11.0022), que o condenou por

lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de “reclusão”, em regime

aberto – art. 129, § 9º, do CP, c/c a Lei nº 11.340/2006 -

(ID 140950317 – fls. 110/119).

O apelante sustenta que: 1) agiu “
em legítima defesa
”; 2)
“confessou que empurrou a ofendida, ainda que sem intenção de machucá-la”
, razão pela qual
“incide a atenuante da confissão espontânea”
; 3) teria direito
“à substituição da prisão por penas alternativas de direito”
; 4) faria jus à
“suspensão condicional do processo”
; 5) há erro material na sentença, por constar a pena de reclusão ao invés de detenção.

Pede o provimento para que seja absolvido da lesão corporal. Subsidiariamente, seja reduzida a pena, substituída por restritiva de direito, aplicada a suspensão condicional da pena e corrigido o erro material do apenamento.

Em pedido incidental pede o arbitramento de honorários advocatícios (fls. 124/136).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 152/157).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
“per relationem as contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - fls. 150/151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de junho de 2019, por volta das 07:00 horas, na residência localizada na rua Amambai, nº 623, bairro Centro, município de Pedra Preta/MT, o denunciado JOSÉ VICTOR CARDOSO DOS SANTOS, com consciência e vontade ofendeu a integridade física da sua ex companheira Leilane da Silva Gusmão, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 03/04.

Segundo apurado, na data dos fatos, após desentendimento de somenos importância, o denunciado agrediu fisicamente sua ex companheira empurrando-a contra uma cadeira, fato que resultou em lesões corporais no cotovelo, joelho e cabeça, conforme se constata no laudo de lesão corporal fls. 12/14.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência JOSÉ VICTOR CARDOSO DOS SANTOS, como incurso nas penas do art. 129, § 9º do Código Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/06 [...].”
(Nathália Moreno Pereira, promotora de Justiça - 6/7)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“A materialidade do delito está comprovada através do boletim de ocorrência (Id. 58030223 - Pág. 6/7), e do laudo pericial (Id. 58030223 - Pág. 18/22).

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido durante a fase inquisitorial, qual seja, pela declaração da vítima (Id. 58030223 - Pág. 9), bem como pela fase instrutória diante das declarações da testemunha e da vítima [...]

Diante das provas colhidas na instrução processual em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou evidente que o réu JOSE VICTOR CARDOSO DOS SANTOS agrediu a vítima LEILANE DA SILVA GUSMÃO, sua companheira, causando-lhe as lesões descritas em Id. 58030223 - Pág. 20/22.

Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, na maioria das vezes o agressor e a ofendida possuem íntima relação de afeto, o que dificulta a comprovação da autoria, haja vista que na maioria das vezes terceiros não presenciam a agressão.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima ganha maior relevância, porquanto, normalmente, praticados sem a presença de testemunhas.

No presente caso não se vislumbra qualquer possibilidade de absolvição por insuficiência de provas, no crime de ameaça, conforme pleiteado pela defesa, visto que o réu agrediu fisicamente sua companheira.

Deste modo, diante de tal conjunto probatório, provada a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal são de rigor a condenação do acusado nos termos da denúncia, nas sanções do artigo art. 129, § 9º do Código Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/06. [...]

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ VICTOR CARDOSO DOS SANTOS, já devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções no artigo art. 129, § 9º do Código Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/06.

Passo a dosar a pena do réu.

a)

- Circunstâncias judiciais

A pena prevista para o crime de lesão corporal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal, do Código Penal, é de reclusão de 03 (três) meses a 03 (anos) anos de reclusão, devendo ser individualizada consoante o caso concreto. [...]

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 03 (três) meses de reclusão.

b)

- Circunstâncias legais.

Não verifico a presença de atenuante da pena e agravante da pena.

c)

- Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 03 (três) meses de reclusão, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

Desta feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 03 (três) meses de detenção, e considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não preenche o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal, por ter sido o crime cometido com violência à pessoa, consoante acima exposto [...]”
(Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito - fls. 110/119).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Lesão Corporal nº 200.1.02.2019.013688-01 (fls. 22/25) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 26/27), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Leilane da Silva Gusmão, vítima (fls. 14/15)

e o apelante JOSÉ VICTOR CARDOSO DOS SANTOS (fls. 28/30).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leilane da Silva Gusmão, vítima, Flávio Vieira Gonçalves, escrivão da polícia civil e o interrogatório de JOSÉ VICTOR CARDOSO DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias de fls. 110/119).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima Leilane da Silva Gusmão
convive em união estável com o apelante há
aproximadamente 5 (cinco) anos e, no dia 13.6.2019, por volta das 7h, após ele ingerir bebida alcoólica, a agrediu fisicamente, empurrando-a para cima de uma cadeira, causando-lhe equimose nas regiões do cotovelo, joelho e cabeça;

- o apelante, tanto na fase policial quanto em Juízo, admitiu ter empurrado a vítima, mas alegou ter agido porque ela
“estava muito nervosa e partiu para cima dele, sendo este o motivo pelo qual a empurrou, para sair do local”
(
Relatório de Mídias de fls. 110/119
).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima e a confissão do apelante,
tanto em sede policial quanto em Juízo, revelam que ele,
após ingestão de bebidas alcoólicas, a agrediu fisicamente com um empurrão que ocasionou impacto da vítima contra uma cadeira, resultando em lesões no
cotovelo, joelho e cabeça, as quais coincidem com o resultado do Laudo de Lesão Corporal nº 200.1.02.2019.013688-01 (fls. 22/25) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 26/27).

Atente-se que o
apelante não fora submetido a exame pericial, tampouco atendimento médico hospitalar, de modo que não se afigura possível aferir eventual agressão física perpetrada pela vítima. Em outras palavras, a escusa do apelante de que teria se defendido da vítima não se afigura plausível porque
“não há no caderno processual laudo que ateste a suposta agressão sofrida pelo apelante por parte da vítima, além de que tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada”
(TJMT, N.U 1000756-51.2020.8.11.0020 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 28.9.2021).

Com efeito, a legítima defesa pressupõe o uso de força moderada, incapaz de provocar ofensa à integridade física da vítima, circunstância não verificada (TJMT, Ap nº 64677/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.8.2017).

Ademais, o reconhecimento dessa excludente de ilicitude exige
“a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto”
(TJMT, Ap nº 99680/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório
.” (TJMT, AP N.U 0003731-74.2018.8.11.0039 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 5.5.2021)

Logo, a condenação por lesão corporal no ambiente doméstico deve ser preservada.

No tocante à confissão espontânea, de fato o apelante admitiu ter lesionado a vítima.

Todavia, a referida atenuante afigura-se inaplicável em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, à luz da Súmula 231 do c. STJ.

Destaca-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ.”
(AP nº 108910/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.2.2018)

Assim sendo, impõe-se preservar a pena fixada.

Quanto à substituição
da pena corporal por restritiva de direito, mostra-se
“inviável em delitos de violência ou grave ameaça cometidos contra a mulher em ambiente doméstico”
(STJ, AgRg no REsp 1557673/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.9.2016)

Sobre à suspensão condicional da pena, afigura-se inaplicável por envolver delito praticados em ambiente doméstico, consoante acordão do c. STJ:

“[...] não se aplicam os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995. O tema, inclusive, já está sumulado nesta Corte Superior, no enunciado 536, nessas letras: “A
suspensão condicional
do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.”
(AgRg no RHC nº 157.235/SC - Relator: Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região - 15.8.2022)

Registre-se, ainda, que o apelante
“foi condenado a pena de detenção de 3 (três) meses, em regime aberto, ao passo que a suspensão condicional da penal é de 2 (dois) anos, lapso temporal muito superior a pena imposta, sendo [...] mais gravosa ao réu”
, como bem consignado pelo órgão Ministerial, nas contrarrazões recursais (fls. 144).

Em relação ao alegado erro material, realmente, constou da sentença a condenação do apelante a 3 (três) meses de reclusão, ao invés de detenção, nos termos do disposto no art. 129, § 9º do CP.

Com efeito,
“o Tribunal a quo pode corrigir
erro
na
dosimetria
da pena aplicada em 1º Grau, sem precisar declarar a nulidade da referida sentença”
(STJ, REsp nº 943823/RS - Relator: Min. Felix Fischer - 10.3.2008; TJMT, AP N.U 0001824-31.2012.8.11.0021 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.8.2021).

Nesse quadro, impõe-se corrigir o erro material para constar da sentença a condenação a
3 (três) meses de detenção.

Acerca dos
honorários da advogada dativa, o Juízo singular nomeou Anelise Souza Araújo Dias, OAB/MT nº 25.360 (ID 140950309), e arbitrou-os, na sentença, em 6 (seis) URH’s (ID 140950317). A referida advogada apresentou resposta à acusação (ID 140950309), compareceu à audiência de instrução (ID 140950309), apresentou memoriais finais (ID 140950316) e interpôs apelação criminal (ID 140950321),
a merecer remuneração profissional correlata por esses atos de defesa, tanto em primeiro quanto em segundo grau.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a tabela de honorários organizada por Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não possui natureza vinculativa, mas sim de mera orientação, razão pela qual pode o juiz, observadas as particularidades do caso concreto, fixar valores diversos (REsp n. 1866108/PE - Relator:

Min. Moura Ribeiro - 17.5.2022).

Sopesada a baixa complexidade do feito, por se tratar de ação penal com única vítima e 1 (um) réu, afigura-se proporcional a majoração, em favor do causídico, de honorários advocatícios em R$9.022,30 (nove mil e vinte e dois reais e trinta centavos), equivalente a 8 (oito) URH’s (TJMT, AP N.U 0001128-21.2014.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.2.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para corrigir o erro material da sentença, para que conste detenção ao invés de reclusão.

Outrossim,
DEFERE-SE
o pedido incidental para elevar os honorários da advogada
Anelise Souza Araújo Dias, OAB/MT nº 25.360, a 8 (oito) URH’s (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a
R$9.022,30 (nove mil e vinte e dois reais e trinta centavos)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023